Tribunal: STF
Processo: Rcl 14256
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 1.903/MS. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido.



    1. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte.



    2. Agravo regimental não provido.